Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-05.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008608-05.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IZADORA ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 053.324.564-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUE NÃO FOI DISPONIBILIZADA PARA VISUALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA NO SISTEMA PJE

– SITUAÇÃO QUE IMPORTA EM PREJUÍZOS AO RECORRENTE – VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA

E CASSAR A SENTENÇA

– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatado o erro material, o vício deve ser sanado nos aclaratórios.

Demonstrado que a prova utilizada como fundamento da sentença não foi não disponibilizada para visualização da parte adversa no sistema pje , restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.

Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso de apelação

n.º
1008608-05.2016.8.11.0000
interposto pela
ora embargante
, para
reformar a sentença que
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial da ação declaratória ajuizada pela recorrente contra o Estado de Mato Grosso.

Aduz que, diferentemente do que constou no acordão embargado, não houve apenas erro material em relação ao número dos ID ́s citados na sentença.

Sustenta que, colacionou provas de print da tela do PJe onde demonstram que as provas colacionadas nos Ids. 76112154 e 76112158 citados na sentença e/ou os de Ids. 76112140, 76112141 e 76112142, citados no acordão não teriam sido disponibilizada para visualização da ora Embargante cerceando o seu direito de defesa.

Argumenta que, ao ser impedido de visualizar os citados documentos e apresentar defesa, teve violados os direitos previstos nos

artigos 7º, 9º e 10 do CPC e artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Assevera que, distintamente do que constou no acordão embargado, não houve afastamento geral e irrestrito do benefício fiscal da embargante.

Assegura que, também

não foi analisado no acordão embargado o
““fato novo” noticiado nos autos (id. 30550755), qual seja a LC Estadual n.º 631/19, alterou as regras do PRODEIC (Lei n.º 7.958/03) e só a partir de então (ano de 2019) passou (para o futuro) a vedá-lo para milho, soja, etc à granel (em grãos e in natura) e proibindo sua reinstituição (futura) para este caso, segundo consta no § 7º, do art. 15, e no art. 50, que alterou o § 2º do art. 8º da Lei n.º 7.958/03, de modo que se somente agora, para o futuro, em razão da alteração introduzida pela LC 631/19, foi vedado incidir o benefício fiscal para grãos in natura e à granel, bem como reinstituí-lo para este caso, conclui-se facilmente que antes desta lei complementar era permitido e legal, reforçando o que sustentou a embargante: que o milho beneficiado, ainda que em grãos e in natura, estava afeto ao programa quando concedido à embargante”.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios, aplicando o efeito infringente para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para cassar a sentença proferida pelo Juízo
a quo;
ou, subsidiariamente, dar provimento ao recurso de apelação.

O Embargado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

In casu, c
onstou no acordão embargado que:

“[...] o Magistrado fundamentou sua sentença nas provas colacionadas nos autos, citando que elas estariam nos Id. Ids.
16629512 e 16629513, da seguinte forma:

[...]

Pela análise no sistema PJe, verifica-se que

fato não consta no caderno processual documentos com os números de Ids.
16629512 e 16629513, informado na sentença.

No entanto, pela leitura da sentença e análise do conteúdo constante na manifestação e documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso nos Ids.
76112140, 76112141 e 76112142, os quais foram protocolados por “RENATO BODART PESSANHA, em 22/11/18, às 19:49”, é possível constatar que a provas citada do ato sentencial são essa, existindo apenas erro material com relação ao numero de Id. do sistema PJe.

Com efeito, tal fato por sí só, não tem o condão de macular a sentença objurgada, tendo em vista que, embora o Magistrado tenha se equivocado com relação ao ID. Informado na sentença, no ato foi citado o conteúdo das provas e o motivo do seu convencimento, possibilitando a verificação no corpo do processo pela parte adversa, bem como a apresentação de recurso na instância superior.

[...]

Assim, uma vez que a parte teve acesso aos documentos apresentados pela parte adversa e citados na sentença, mostra-se indene de dúvidas que tal conduta não lhe causou nenhum prejuízo, não tendo que se falar em violação ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, e consequentemente, em cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
rejeito a presente preliminar. [...]”.

Contudo, reanalisando os autos é possível constatar que, diferentemente do que constou no acordão embargado, não houve apenas erro material em relação ao número dos ID ́s citados na sentença.

Isso porque, juntamente com as razões dos embargos de declaração a parte apresentou print da tela do PJe que provam que

os Ids. 76112154 e 76112158 citados na sentença e/ou os de Ids. 76112140, 76112141 e 76112142, citados no acordão de fato não foram sido disponibilizada para visualização da ora recorrente.

Observa-se do print colacionado no Id. 140420668
– pág. 03 que dos documentos protocolados pelo Estado de Mato Grosso, por
“RENATO BODART PESSANHA, em 22/11/18, às 19:49”,
os quais possuem Ids. 76112139, 76112140, 76112141, 76112142, 76112143 e 76112144, somente os de Ids. 76112139, 76112143 e 76112144 foram disponibilizados para visualização da parte ora recorrente durante o curso da ação, sendo
omitido os e Ids. 76112140, 76112141 e 76112142
.

E, conforme já mencionado no acordão embargado, e citado anteriormente, “
pela análise no sistema PJe, verifica-se que

fato não consta no caderno processual documentos com os números de Ids.
16629512 e 16629513, informado na sentença
”.

Com efeito, uma vez que esses documentos foram utilizados para formar o convencimento do Juízo, constaram citações na sentença em relação a eles, mas eles não foram disponibilizados para visualização e manifestação da embargante, verifica-se que tal fato resultou em

considerável prejuízo à parte, com ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
. (TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo lega
l" (STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10)”.
(TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

Destarte, uma vez demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos (art.
5º
,
LIV
e
LV
, da
CF
), resta evidente o cerceamento do direito de defesa.

Diante do exposto,
acolho
os embargos declaratórios
aplicando-lhe efeito infringente, no sentido de ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada no recurso de apelação, e consequentemente CASSAR A SENTENÇA.

Determino, também, que, os documentos de Ids. 76112154 e 76112158 citados na sentença e os de Ids. 76112140, 76112141 e 76112142 citados no acordão sejam disponibilizados para a parte autora, ora Embargante, no Juízo
a quo
, sendo-lhe concedido prazo para manifestação antes do julgamento do mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023